Tribunal: TJSP
Processo: 1073436-73.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
da.

Apelo do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1073436-73.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Marcos Ramos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de indenização - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição acerca da existência de invalidez parcial e permanente em maior grau que o avaliado no âmbito administrativo pela ré – Inconsistência fática e jurídica – Atropelamento com consequente traumatismo crânio-encefálico e fratura

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de indenização - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição acerca da existência de invalidez parcial e permanente em maior grau que o avaliado no âmbito administrativo pela ré – Inconsistência fática e jurídica – Atropelamento com consequente traumatismo crânio-encefálico e fratura da face - Laudo pericial oficial, elaborado por profissional integrante do IMESC, que atestou plena recuperação e ausência de atual sequela indenizável pelo seguro DPVAT - Inexistência de diferença a ser complementada.

Apelo do autor desprovido.